Tribunal: TJMT
Processo: 8010438-80.2016.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, conforme transcrito abaixo:
RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
A parte embargante insurgiu contra a decisão monocrática aduzindo a existência de contradição por não ter sido concedido os benefícios da justiça gratuita, que fora apreciado e deferido liminarmente no Mandado de Segurança de no 1000331-35.2020.8.11.9005.
Assim, preceitua a decisão do Mandado de Segurança: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte impetrante somente em relação ao preparo recursal, nos termos do art. 98, §5o do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos 8010438-80.2016.8.11.0106 a esta Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para a apreciação do Recurso Inominado interposto”.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
No caso em apreço, a parte embargante esta com razão, tendo em vista que foi concedido liminarmente os benefícios da justiça gratuita em relação ao preparo recursal.
Desta feita, sem mais delongas, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, para sanar a contradição contida na decisão, para o fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte embargante somente em relação ao preparo recursal.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator